Tribunal: TJDFT
Processo: 0700835-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena-base. Conduta social. Fração.
1 – Ações penais em curso e a condição de usuário de drogas não servem para o exame desfavorável da conduta social do agente. Se não há nos autos informações precisas do meio social em que vive o réu, afastar-se a valoração negativa da circunstância judicial.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação concreta, reduz-se a pena-base.
3 - Apelação provida.